Tribunal: TJMT
Processo: 1003575-21.2021.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003575-21.2021.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ISMAEL DAVID DE REZENDE - CPF: 045.795.261-04 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1003575-21.2021.8.11.0021

EMBARGANTE: ISMAEL DAVID DE REZENDE

EMBARGADA: BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA NÃO CONHECIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ISMAEL DAVID DE REZENDE
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 223843682, objetivando sanar supostas omissões e contradições que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 221574667, que,
à unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação (ID nº 212856572), bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso e contraditório,
uma vez que
não enfrentou de forma explícita a questão da imprescindibilidade da prova pericial para comprovar as supostas ilegalidades/abusividades do contrato em discussão, ocorrendo
cerceamento do seu direito de defesa, e ainda a questão da incidência dos juros moratórios e correção monetária a partir da citação,
pelo que
, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID nº 225665688, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da suposta necessidade de perícia contábil nos autos, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, além de o acórdão recorrido ter explicitado de forma clara na prejudicial de mérito que no caso se afigura totalmente desnecessária a realização de perícia contábil, porquanto os índices utilizados constam todos da
Cédula de Crédito Bancário nº 492.100.983
em discussão e pode ser conferido por simples cálculo aritmético, também colacionou jurisprudência de casos análogos, não havendo, portanto, que se falar em omissão do julgado ou cerceamento de defesa.

No mesmo sentido que a alegada omissão quanto a necessidade da incidência dos encargos contratuais (juros e correção monetária) a partir da citação válida.

Isto porque, basta uma singela análise do recurso de apelação constante do ID. nº 212856572, para constatar que não houve recurso do autor quanto a tal matéria.

Ademais, ainda que trate a questão de matéria de ordem pública, verifica-se que o seu enfretamento pressupõe a existência do vício de omissão, ou seja, de não ter sido antes, enfrentada a matéria.

No caso, como a matéria foi devidamente apreciada pelo julgador de primeiro grau e é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, não podendo ser conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EMBARGOS REJEITADOS.

- Ainda que os juros de mora sejam considerados pedido implícito e matéria de ordem pública, o termo inicial de incidência não pode ser alterado em sede de embargos de declaração sem que a parte interessada demonstre a existência de omissão no enfrentamento da matéria e sem que fossem apresentados argumentos hábeis a modificar o critério em que se fundamentou o d. Juízo de primeiro grau.”

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv

1.0000.22.276141-3/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/04/2023, publicação da súmula em 19/04/2023)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PENSIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. As teses não ventiladas em sede de apelação não podem ser apresentadas à análise nos embargos de declaração, haja vista estar configurada a inovação recursal.”

(TJMT – RED. Nº 0071654-74.2017.8.11.0000, DESA. RELA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 21/07/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE - INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É manifesto o não cabimento dos Embargos de Declaração quando não encontrado nenhum dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015. Configura indevida inovação a alegação de matéria não suscitada na Apelação.”

(TJMT – RED. Nº 0142506-60.2016.8.11.0000, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA AUSENCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. IMPOSIÇÃO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.

II - Ainda que os embargos de declaração tenham propósito expresso de prequestionamento, sua viabilidade se submete à existência omissão no julgado.

III - Inexiste no decisum recorrido omissão quanto o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, pois a questão apenas foi posta nos aclaratórios, o que configura patente inovação recursal.

IV - Inexistindo, no julgado, os vícios apontados pelo embargante, os aclaratórios devem ser rejeitados.

V - Quando a parte interpõe os embargos não para sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas simplesmente para rediscutir aquilo já decidido no julgado embargado, por estar descontente com a conclusão do decisum, é necessária a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. ”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0024.06.204741-0/003, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2014, publicação da súmula em 04/11/2014)

Destarte, não conheço deste tópico do recurso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024